Tribunal: TJES
Processo: 5018370-32.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018370-32.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: CREUSA TIMOTEO OLIVEIRA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5018370-32.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO C6;

Recorrido: CREUSA TMOTEO OLIVEIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA, EMBORA ALEGUE TER SIDO “PRESSIONADA” A ACEITAR. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, SEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO NA CONTRATAÇÃO QUE É ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA NA INICIAL: “Ocorre que a Requerente não contratou referida negociação, uma vez que segundo ela teriam forçando-a fazer referida operação, fato este que tentou de toda as formas esquivar-se, porém alcançou êxito e acabou firmando de tanta pressão da empresa. Convém mencionar que, a parte foi induzida a erro e estava sobre extrema pressão psicológica da empresa para aceitação e acabou firmando na preeminência de coação implícita da empresa.” PARTE REQUERIDA QUE ALEGOU CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E COMPROVOU O REPASSE DOS VALORES À PARTE AUTORA. VÍCIO DE VONTADE QUE É ÔNUS DA CONSUMIDORA. DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA EM AUDIÊNCIA QUE NÃO GUARDOU VEROSSIMILHANÇA COM O ALEGADO NA INICIAL. NÃO COMPROVADO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO, IMPÕE-SE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PLEITEADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)